Tribunal: TJBA
Processo: 8003863-08.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003863-08.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIMONIAL LIMA DE OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. REJEIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, na qual se concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora emitisse o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do ITIV com base no valor declarado da transação — R$ 1.400.000,00 — afastando o valor de referência fixado unilateralmente pelo fisco municipal. A sentença, confirmatória de liminar, foi proferida com resolução do mérito e submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documento novo em sede recursal, sem justificativa; (iii) determinar se o Município pode exigir ITIV com base de cálculo superior ao valor da transação declarada, mediante valor de referência fixado unilateralmente, sem prévio processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação, ainda que com fundamentação concisa, impugna adequadamente os fundamentos centrais da sentença, demonstrando inconformismo quanto à base de cálculo do ITIV, o que afasta a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

4. A juntada de documento novo em sede recursal — Processo Administrativo nº 09018/2020 — não se justifica, pois se trata de documento pretérito cuja apresentação não foi impossibilitada na fase de origem. No entanto, a alegação de inovação não compromete a admissibilidade do recurso, razão pela qual a preliminar é rejeitada, e o documento é apenas desconsiderado na análise de mérito.

5. A base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, conforme o art. 38 do CTN e a jurisprudência do STJ (Tema 1.113), não podendo ser fixada com base em valor venal ou de referência utilizado para fins de IPTU.

6. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN, com contraditório, ampla defesa e decisão motivada.

7. O Município de Lauro de Freitas não instaurou processo administrativo específico contra o contribuinte para apurar eventual subfaturamento, não sendo possível, portanto, desconsiderar o valor declarado da transação.

8. O suposto Processo Administrativo nº 09018/2020 não se presta a suprir tal exigência, pois, além de não ter sido regularmente concluído, foi descontinuado sem julgamento do mérito.

9. A sentença está em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1.113 e com os arts. 35, 38 e 148 do CTN, devendo ser integralmente mantida em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8003863-08.2024.8.05.0150
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelado
PATRIMONIAL LIMA DE OLIVEIRA LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente